Tribunal: TJDFT
Processo: 0701169-81.2025.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. TRANSFERÊNCIA DE BENS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. ICMS. RECEIO DE VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CARÁTER ABSTRATO E GENÉRICO DA PRETENSÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.
1. Mandado de segurança preventivo “exige efetiva ameaça decorrente de atos concretos ou preparatórios por parte da autoridade indigitada coatora, não bastando o risco de lesão a direito líquido e certo, baseado em conjecturas por parte do impetrante, que, subjetivamente, entende encontrar-se na iminência de sofrer o dano" (RMS 19.020/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJU de 10/4/2006).
2. Na hipótese, mostra-se claro o caráter abstrato e genérico da pretensão dos impetrantes: sequer demonstrada de plano, para fins de avaliação de direito líquido e certo, ameaça real e objetiva, traduzida em atos preparatórios e indicativos do Fisco, tendentes a fazer incidir ICMS sobre as operações de deslocamento de bens de um estabelecimento a outro do mesmo contribuinte localizados em Estados distintos. 2.1. “Resta claro o caráter abstrato e genérico da pretensão, o que retira o requisito da concretude do ato apontado como coator e, exatamente por isso, se afigura inadequada a via processual do mandado de segurança (..)” (Acórdão 1883877, 07085683520238070018, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2024, publicado no DJE: 9/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. Sentença tornada sem efeito. Inicial indeferida, feito extinto sem resolução do mérito. Recurso prejudicado.